Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de declaratória de inexistência de débitos, que deferiu a tutela de urgência para determinar, sob pena de aplicação de astreintes, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A duas questões em discussão: (i) aferir se adequada a decisão que determinou a religação do fornecimento de energia ao caso; (ii) aferir se adequado o valor fixado da multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
4. No caso, a norma geral veda o corte de energia após o prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento de débito, devendo, até então, ser mantido o fornecimento de energia, que é caracterizado como serviço público essencial e imprescindível, subordinado ao princípio da continuidade, o que torna inviável sua interrupção.
5. Correta a decisão judicial que determinou à companhia de energia elétrica que se restabelecesse o fornecimento de energia elétrica à residência de consumidor.
6. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficácia”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. 2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficácia”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 1000/21 da ANEEL, arts. 357 e 358. CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1848892, 0711012-80.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, p. 02/05/2024. TJDFT, Acórdão 1893019, 0700672-24.2024.8.07.9000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024, p. 02/08/2024. TJDFT, Acórdão 1417191, 0705105-83.2021.8.07.0009, Rela. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2022, p. 16/05/2022. TJDFT, Acórdão 1677078, 0742841-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 03/04/2023. TJDFT, Acórdão 1738928, 0714136-86.2023.8.07.0000, Rela. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 02/08/2023, p. 11/08/2023.